Tribunal: STF
Processo: ARE 1292655
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. Manutenção na classe que ocupava a época da passagem à inatividade para fins de cálculo dos proventos. Possibilidade. De acordo com o artigo 6º, IV, EC 41/03 e artigo 40, § 1º, III, da CF importa o cargo efetivo ocupado pelo servidor no período exigido para ingresso na inatividade e não a classe a que pertencia. Sentença de improcedência reformada. Recurso de apelação provido.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 11, p. 1)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/03 e 2º e 3º da Emenda Constituição 47/2005.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “ao exigir 10 ou 15 anos na "carreira", o constituinte está se referindo a cargos que eventualmente sejam estruturados em carreira; e, ao exigir 05 anos no "cargo", o que o constituinte derivado pretendeu foi que, tratando-se de cargo estruturado em carreira, o servidor deveria contar com pelo menos um quinquênio no nível da carreira em que pretende se aposentar.” (eDOC 13, p. 7).
    Aduz-se, que “a única interpretação que respeita o propósito do constituinte e, assim, preserva a força normativa da Constituição é a que conclui no sentido de que, no casos de aplicação das regras de transição das ECs 41/03 e 47/05 (para concessão de aposentadorias e pensões com integralidade e paridade de proventos), a expressão "cargo" deve ser compreendida como "nível na carreira". (eDOC 13, p. 7)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 7, pp. 3-8)
    “(...)
    Restou demonstrado nos autos que o demandante, à época de sua aposentadoria, ocupava o cargo de Investigador de Polícia em nível correspondente à 1ª Classe (fls. 20). Contudo, o fato de não ter permanecido neste nível pelo prazo de cinco anos não leva ao rebaixamento do valor de seus proventos para aquele pertinente ao cargo de Investigador de Polícia de 2ª Classe como argumenta a autoridade impetrada. Senão vejamos. Dispõe o artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/03 que: 
    ‘Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.’ (g.n.)
    Além disso, o artigo 40, §1º, inciso III estabelece que:
    ‘Art. 40 [...] § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003). [...] III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) [...]” (g.n.)’
     Da leitura dos dispositivos supra transcritos, constata-se que os períodos ali enfatizados para fins de aposentação, referem-se à permanência do servidor no cargo, nada aduzindo sobre as classes da respectiva carreira. A respeito disso, vale aqui pontuar as lições de Hely Lopes Meirelles: 
    “[...] Cargo público é o lugar instituído na organização do serviço público com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei. [...] Os cargos distribuem-se em classes e carreiras, e excepcionalmente criam-se isolados. 2.3.1 Classe É o agrupamento de cargos da mesma profissão, e com idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos. As classes constituem os degraus de acesso na carreira. 2.3.2 Carreira É o agrupamento de classes da mesma profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierarquia do serviço, para acesso privativo dos titulares dos cargos que a integram, mediante provimento originário. [...]’ (in Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros Editores, pags. 488-489). 
    Portanto, a classificação em classes refere-se à promoção na carreira do servidor em determinado cargo. A ascensão nos degraus na carreira, por meio de mudança de classes, não altera o cargo do servidor, que é o mesmo, desde o ingresso no serviço. E a redação das citadas normas constitucionais não deixa qualquer margem de dúvidas de que se refere ao período no cargo efetivo, e não à classe ocupada pelo servidor. 
    (...)
    Desta feita, ainda que não tenha transcorrido o prazo de cinco anos após sua última promoção, o valor a ser considerado para pagamento de proventos deve ser aquele pertinente à classe ocupada pelo impetrante quando da passagem à inatividade, motivo pelo qual a sentença comporta reforma para conceder a segurança para determinar a inserção em sua folha de pagamento da classe de promoção em que se aposentou (1ª classe), sem redução de proventos, bem como o pagamento dos atrasados desde a impetração. 
    (...).” 
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590.762-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente